Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DE EXTENSÃO CAPILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não restou comprovada a existência de vício originário ou defeito intrínseco na aplicação de extensão capilar que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela consumidora. Argumenta que não há como imputar falha na prestação do serviço por fatores inerente ao desgaste natural e deteriorações decorrentes do uso prolongado do produto ou até mesmo ações da própria consumidora. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, seja o valor da condenação reduzido de forma proporcional ao tempo de uso do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade da empresa recorrente pelos danos alegados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. É fato incontroverso que a recorrente realizou procedimento para aplicação de extensão capilar (mega hair) em agosto de 2023 (ID 76609528) no estabelecimento da recorrente. Na origem, relata a parte autora que com o passar do tempo notou que sempre que se submetia a uma manutenção o cabelo estava com tonalidade diferente e em menor quantidade e tamanho, sendo visível a diferença no aspecto, decorrido o prazo de um ano.
6. Não obstante a insatisfação da parte autora quanto ao serviço prestado, não há nos autos elementos para concluir que os problemas apresentados no mega hair, como a diminuição da quantidade e tamanho do cabelo ao longo dos meses, deve-se exclusivamente à má prestação do serviço. As conversas por meio de aplicativo acostadas aos autos não são suficientes para comprovar o defeito do serviço. Muito embora a inversão do ônus da prova seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (art. 6o, VIII, CDC), ela não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de produzir o mínimo de prova. Nesse sentido, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a fim de demonstrar o nexo de causalidade existente entre o dano e a alegada má prestação do serviço da parte recorrida.
7. Não se mostra razoável, portanto, impor à recorrente a obrigação de ressarcir os danos alegados, se não restou demonstrado o nexo de causalidade entre tais prejuízos e eventual falha no serviço realizado ou vício do produto. Ressalte-se que os desgastes observados são compatíveis com a natureza do procedimento realizado e com o decurso do tempo, mais de um ano depois, não configurando, por si só, qualquer anormalidade que justifique a responsabilização.
8. Nesse contexto, é forçoso convir que ante a inexistência de qualquer conduta ilícita da empresa recorrente, incabível o provimento dos pedidos de indenização, sejam eles a título de danos materiais ou morais. Precedente TJDFT: Acórdão 1324730. A par disso, a recorrida não devolveu o cabelo utilizado no mega hair.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CDC, art. 6o, VII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência citada relevante: Acórdão 1324730, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 5/3/2021.